Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0722497-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL COELHO DA PAZ MENDES RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL RIOS OLIVEIRA DECISÃO Nos termos dos artigos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95 42, é dispensado o recolhimento das despesas processuais em primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais. Em havendo recurso, é exigido o pagamento das custas iniciais e do processamento do recurso (preparo), em até 48 horas após a interposição do recurso. No presente recurso, não houve tal comprovação, ou seja, o recurso veio desacompanhado do pagamento de custas e preparo, tampouco os comprovantes foram juntados no prazo legal. Ante o exposto, JULGO DESERTO O RECURSO, com fundamento nos arts. 42, § 1o, e 54, ambos da Lei no 9.099/95, c/c o art. 11, inciso V, e o art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.